Tribunal: STJ
Processo: 1403562-51.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078507 - MS(2025/0404030-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: R A S P J
ADVOGADO
: MARCOS BARBOSA DE OLIVEIRA - MS012546
AGRAVADO
: M C S S (MENOR)
AGRAVADO
: M S S (MENOR)
REPR. POR
: J C S
ADVOGADA
: KAREN SOUZA CARDOSO BUENO - MS006071
EMENTA
CIVIL.
FAMÍLIA. ALIMENTOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ESBARRA NAS SÚMULAS NoS 735 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não ficou demonstrada a negativa de prestação jurisdicional
alegada, pois o Tribunal recorrido se pronunciou sobre as condições
econômicas da parte recorrente, firmando em juízo de cognição
sumária que, ao menos nessa fase, o reajuste para 1,5 do salário
mínimo se mostra compatível com as necessidades dos alimentados,
destacando, ainda, que a capacidade econômica do alimentante
deverá ser melhor aferida na instrução processual mediante amplo
contraditório.
2. Pretensão recursal que sob o escudo de negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal Sul Mato Grossense, busca modificar
acórdão que manteve decisão concessiva de tutela de urgência.
Impossibilidade. Súmulas nos 735 do STFe 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55387999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 14d91879-9f53-4c93-9d7c-6134c3dbce05

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55387999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 14d91879-9f53-4c93-9d7c-6134c3dbce05

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078507 - MS(2025/0404030-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: R A S P J
ADVOGADO
: MARCOS BARBOSA DE OLIVEIRA - MS012546
AGRAVADO
: M C S S (MENOR)
AGRAVADO
: M S S (MENOR)
REPR. POR
: J C S
ADVOGADA
: KAREN SOUZA CARDOSO BUENO - MS006071
EMENTA
CIVIL.
FAMÍLIA. ALIMENTOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ESBARRA NAS SÚMULAS NoS 735 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não ficou demonstrada a negativa de prestação jurisdicional
alegada, pois o Tribunal recorrido se pronunciou sobre as condições
econômicas da parte recorrente, firmando em juízo de cognição
sumária que, ao menos nessa fase, o reajuste para 1,5 do salário
mínimo se mostra compatível com as necessidades dos alimentados,
destacando, ainda, que a capacidade econômica do alimentante
deverá ser melhor aferida na instrução processual mediante amplo
contraditório.
2. Pretensão recursal que sob o escudo de negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal Sul Mato Grossense, busca modificar
acórdão que manteve decisão concessiva de tutela de urgência.
Impossibilidade. Súmulas nos 735 do STFe 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por R. A. S. P. J. (R.)
contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105,
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso
a
do Sul (TJMS), assim ementado:
Documento eletrônico VDA55050232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:39
Código de Controle do Documento: 26506cc9-f6e0-4e45-81f0-4cbf4a5bd34f

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA
PROVISÓRIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM
EM 1,5 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO –
INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA –
NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS – PERCENTUAL MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER.
Caso em que o alimentante se insurge contra a decisão que majorou
provisoriamente os alimentos para 1,5 salários mínimos, além da
manutenção do pagamento do plano de saúde e 50% (cinquenta por
cento) das despesas extraordinárias.
O dever recíproco de amparo entre pais e filhos, incluindo o de prestar
alimentos, encontra-se previsto no
da Constituição Federal,
art. 229
do Código Civil.
art. 1.696
No caso, os alimentados são criança, atualmente com sete anos de
idade e, portanto, possuem necessidades próprias dessa fase da vida,
que são diversas das inicialmente sopesadas para os alimentos
acordados no início, revelando-se razoável, a priori, manter o
montante fixado para assegurar que serão supridas as necessidades
mínimas dos menores até que o ideal seja apurado.
Assim, incumbe ao juiz fixar os alimentos na proporção das
necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada,
nos moldes do § 1o do
do Código Civil.
art. 1.694
No caso em apreço, não ficou demonstrado que os alimentos
provisórios
superam
a
capacidade
de
pagamento
do
a ponto de prejudicar sua subsistência, razão
Requerido/Agravante
pela qual deverá ser mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo, ao
menos até que seja exercido o contraditório em primeiro grau.
Recurso conhecido, e com o parecer, desprovido. (e-STJ, fl. 87)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls.
)
107/112
No presente inconformismo, R. defendeu que
não se aplicam as
(1)
Súmulas no 735 do STF e no 83 do STJ; e
ficou demonstrada a omissão do acórdão
(2)
recorrido em analisar o argumento central de sua defesa: o de que a pensão fixada
compromete 68,03% de sua renda líquida, conforme detalhado e comprovado nos
autos do Agravo de Instrumento.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
)
166/171
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls.
)
198/201
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar .
Documento eletrônico VDA55050232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:39
Código de Controle do Documento: 26506cc9-f6e0-4e45-81f0-4cbf4a5bd34f

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, R. alegou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, ao sustentar que o Tribunal
recorrido foi omisso relativamente à análise da documentação que demonstra a sua
impossibilidade em arcar com a pensão alimentícia fixada em 1,5 salário mínimo.

Dos arts. 489 e 1.022 do CPC
(1)
Não assiste razão ao recorrente.
Conforme se observa dos autos, o Tribunal recorrido em juízo provisório
proferido em sede de tutela de urgência, assim consignou:

Ademais, denota-se dos autos principais, que o Agravante/Requerido
em razão de acordo firmado com a genitora dos menores, vinha
arcando com alimentos em favor dos filhos no montante equivalente a
(meio) salário mínimo para cada um, o que somava um salário
1/2
mínimo, além da manutenção do pagamento do plano de saúde e 50%
(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.
E na ação revisional, esses alimentos tiveram um reajuste provisório
, passando para 1,5 salários mínimos, mantendo o plano de saúde e
50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, de modo que
não é crível o alegado impacto na renda do
a
Agravante/Requerido
ponto de interferir na sua subsistência, como ele quer fazer crer.
Isso porque, o
já vinha arcando com os
Requerido/Agravante
alimentos no patamar de um salário mínimo e comprovou que, em
janeiro de 2024, percebia remuneração bruta de R$ 7.350,00 e líquida
no valor de R$ 5.703,32 (cinco mil, setecentos e três reais, trinta e dois
centavos – fl. 10), trabalhando em uma Academia de natação. Ainda,
comprovou que, em janeiro de 2025, percebeu salário bruto no valor
de R$ 7.758,33 e líquido no valor de R$ 4.955,44 (quatro mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos) (fl.
36).
Assim,
sopesando
a
condição
econômica
do
e a despeito de o reajuste provisório dos
Requerido/Agravante,
alimentos ter sido superior ao do seu salário, não há nos autos
elementos capazes de demonstrar, com grau de certeza, que esse
reajuste
provisório
dos
alimentos
seja
excessivo
e
desproporcional à condição econômica do Alimentante/Agravante,
.
tampouco que prejudicará a subsistência deste
(...)
Ademais, as despesas do Agravante que foram demonstradas
nos autos, não superam as necessidades dos menores, razão
pela qual entendo que o reajuste dos alimentos provisórios,
elevando-os para 1,5 salários mínimos, ao menos neste exame
preliminar, mostra-se compatível com as necessidades dos filhos
alimentados, revelando-se ausente a probabilidade do direito
alegado pelo Agravante/Requerido.
Documento eletrônico VDA55050232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:39
Código de Controle do Documento: 26506cc9-f6e0-4e45-81f0-4cbf4a5bd34f

E, no que diz respeito à capacidade do Agravante/Requerido,
verifico que a demanda se encontra na fase de instrução
probatória, com audiência de instrução e julgamento designada
para
consistindo a capacidade econômica deste em
10/09/2025,
uma das questões controvertidas. Ainda importa esclarecer que a
medida é provisória, pois durante a instrução processual o Juízo
de primeiro grau formará seu convencimento sobre a real
situação das partes (
), podendo, então,
necessidade/possibilidade
.
majorar ou reduzir a verba alimentícia em caráter definitivo (e-
STJ, fls.
)
109/110

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre as condições econômicas da parte recorrente, firmando em juízo de cognição
sumária que ao menos nessa fase o reajuste para 1,5 do salário mínimo se mostra
compatível com as necessidades dos alimentados, destacando, ainda, que a
capacidade econômica do alimentante deverá ser melhor aferida na instrução
processual mediante amplo contraditório.
Assim, inexistem os vícios no acórdão recorrido, sendo forçoso reconhecer
que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente e que visa o exame
precoce de questões que dizem respeito ao próprio mérito da demanda principal.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Documento eletrônico VDA55050232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:39
Código de Controle do Documento: 26506cc9-f6e0-4e45-81f0-4cbf4a5bd34f

Não há portanto que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Acrescente-se, à título de reforço, que sob o escudo de negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal Sul Mato Grossense, o recorrente objetiva
modificar acórdão que manteve decisão concessiva de liminar.
Ocorre que, o entendimento desta Corte, em sintonia com o disposto na
Súmula no 735 do STF, segue no sentido de que, via de regra, não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela.
Ademais, é consabido que os fundamentos que levam o magistrado à
concessão ou indeferimento de medidas liminares ou tutelas de urgência estão
suportados no exame realizado em sede de cognição sumária dos elementos
probatórios colacionados aos autos, não sendo passíveis de revisão na via do recurso
especial em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Não se aplica o
§ 11 do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA55050232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:39
Código de Controle do Documento: 26506cc9-f6e0-4e45-81f0-4cbf4a5bd34f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.078.507 / MS
Número Registro: 2025/0404030-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08715102720238120001
14035625120258120000
1403562512025812000050003
8715102720238120001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R A S P J
ADVOGADO : MARCOS BARBOSA DE OLIVEIRA - MS012546
AGRAVADO
: M C S S (MENOR)
AGRAVADO
: M S S (MENOR)
REPR. POR
: J C S
ADVOGADA
: KAREN SOUZA CARDOSO BUENO - MS006071
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55295861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: 9e067140-fb38-413c-8506-2a3546dfd2bb

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: 9e067140-fb38-413c-8506-2a3546dfd2bb